Tribunal: CARF
Processo: 10882.723124/2014-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.723124/2014-46
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2401-008.294 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de setembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CRISTHIANNE ANDREA FRANCESCHINI

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO.
O lançamento efetivamente apresenta erro na identificação do sujeito passivo,
tendo em vista a comprovação de que a pessoa que não tem relação direta com
o fato que deu origem ao lançamento tributário, nos termos em que dispõe a
segunda parte da Súmula CARF no 32: A titularidade dos depósitos bancários
pertence às pessoas indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado
com documentação hábil e idônea o uso da conta por terceiros.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO JUSTIFICADOS.
Cabe afastar a exigência tributária por presunção de omissão de rendimentos
caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada quando o
sujeito passivo não foi regularmente intimado a demonstrar a origem dos
valores depositados em conta bancária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, Jose Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.723124/2014-46
Fl. 582
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.294 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723124/2014-46

Relatório
Trata-se de Recurso de Ofício em face da decisão da 3a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande - MS (DRJ/CGE) que, por
unanimidade de votos, em preliminar, julgou procedente a impugnação, exonerando o crédito
tributário, conforme ementa do Acórdão no 04-44.638 (fls. 552/561):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2012
ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO.
Cabe reconhecer erro na identificação do sujeito passivo da obrigação tributária quanto
a pessoa que não tem relação direta com o fato que deu origem ao lançamento tributário.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO JUSTIFICADOS.
Cabe afastar a exigência tributária por presunção de omissão de rendimentos
caracterizados por depósitos bancários sem comprovação quando não há comprovação
de que o sujeito passivo foi regularmente intimado a demonstrar a origem dos valores
depositados em conta bancária.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado
O presente processo trata do Auto de Infração - Imposto Sobre a Renda da Pessoa
Física (fls. 235/243), lavrada em 30/09/2014, referente ao Exercício 2012, que apurou um
Crédito Tributário no valor de R$ 6.951.901,35, sendo R$ 3.553.051,90 de Imposto, código
2904, R$ 2.664.788,93 de Multa Proporcional, passível de redução e R$ 734.060,52 de Juros de
Mora, calculados até 09/2014.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl.238) foi apurado
contra o contribuinte a infração de omissão de rendimentos caracterizados por depósitos
bancários de origem não comprovada.
A contribuinte, intimada a apresentar informação sobre as instituições financeiras
onde manteve conta corrente e/ou aplicações financeiras no ano-calendário de 2011 e extratos
dessas contas, em 30/04/2014, apresentou extratos bancários do Banco Santander, agência 0726,
conta corrente xxxx, de janeiro a dezembro de 2011, e, em relação à conta corrente xxxxx-x,
agência 500-2, Banco Bradesco informou que a conta é movimentada/utilizada por seu pai,
HUMBERTO FRANCESCHINI e, para corroborara sua afirmação, apresentou os seguintes
documentos:
I.
Cópia autenticada da procuração de CRISTHIANNE ANDREA
FRANCESCHINI para HUMBERTO FRANCESCHINI, de 28/08/2004,
para movimentar tal conta;
II.
Declaração de HUMBERTO FRANCESCHINI de que é o responsável
pela movimentação da conta;
III.
Duas correspondências do Banco Bradesco no endereço de HUMBERTO
FRANCESCHINI;
IV.
Microfilmagem
de
cheques
assinados
por
HUMBERTO
FRANCESCHINI;
Fl. 583
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.294 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723124/2014-46

V.
Microfilmagem de saque efetuado por HUMBERTO FRANCESCHINI;
VI.
Comprovante de endereço de HUMBERTO FRANCESCHINI.
O contribuinte também informou que documento/extrato relativo à movimentação
financeira dessa conta corrente devia ser solicitado a HUMBERTO FRANCESCHINI, nos
termos da Súmula 32 do CARF, segunda parte.
Ao final da fiscalização foi lavrado um Termo de Sujeição Passiva Solidária para
o Sr. HUMBERTO FRANCESCHINI, cuja cópia foi encaminhada ao seu endereço via Correio
juntamente com cópia do Auto de Infração e do TVF.
O Contribuinte e o Sr. Humberto tomaram ciência do Auto de Infração, via
Correio, em 10/10/2014 (ARs - fls. 250/251) e, em 31/10/2014, Humberto Franceschini
protocolou sua impugnação de fls. 255 a 265, acompanhada dos documentos de fls. 266 a 283, e
o contribuinte na mesma data protocolou sua impugnação de fls. 287 a 311, acompanhada dos
documentos de fls. 312 a 482.
Em 13/10/2017, o contribuinte protocolou requerimento de fls. 490 a 493,
acompanhado dos documentos de fls. 494 a 551 referentes a fatos supervenientes, onde alega
que, em um novo procedimento fiscal relativo ao ano-calendário 2012, também ampliado para o
ano-calendário 2013, a autoridade fiscal concluiu que o Sr. Humberto Franceschini é de fato o
responsável por toda a movimentação financeira ocorrida na conta corrente de sua titularidade.
O Processo foi encaminhado à DRJ/CGE para julgamento, onde, através do
Acórdão no 04-44.638, em 13/12/2017 a 3a Turma julgou no sentido de acolher as preliminares
de ilegitimidade passiva da contribuinte e de falta de observância de formalidades legais para
configurar a presunção de omissão de rendimentos contra o responsável solidário, Sr. Humberto
Franceschini.
Por superar o limite de alçada o Acórdão da DRJ/CGE sujeita-se a RECURSO DE
OFÍCIO perante o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/CGE, via Ciência Eletrônica
por Decurso de Prazo, em 03/01/2018 (fl. 569).
O Sr. Humberto tomou ciência do Acórdão da DRJ/CGE em 13/03/2018 via
Edital (fl. 573).
Em razão da existência de Recurso de Ofício, o processo foi encaminhado ao
CARF para julgamento.

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Fl. 584
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.294 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723124/2014-46

Juízo de admissibilidade
O recurso de ofício interposto atende aos requisitos de admissibilidade, em
especial os previstos na Portaria MF no 63/2017, onde ficou estabelecido o patamar de R$
2.500.000,00 para interposição do mencionado recurso. Portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito
Trata o presente processo da exigência de Imposto de Renda Pessoa Física,
decorrente da apuração de omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários de
origem não comprovada.
A decisão de piso acolheu as preliminares de ilegitimidade passiva de Cristhianne
Andréa Franceschini e de falta de observância de formalidades legais para configurar a
presunção de omissão de rendimentos contra Humberto Franceschini.
Pois bem. Cabe inicialmente destacar que, conforme se constata no Termo de
Verificação Fiscal (fls. 193/202), foi instaurado procedimento de fiscalização em face da
contribuinte CRISTHIANNE ANDREA FRANCESCHINI, com o objetivo de verificar a
divergência entre o rendimento recebido informado em Declaração de Imposto de Renda Pessoa
Física (DIRPF) no valor de R$ 23.150,77 e uma movimentação financeira apresentada na
Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira (DIMOF) no valor de R$
12.833.177,82, referentes ao ano-calendário de 2011.
Durante o procedimento fiscal, o sujeito passivo apresentou os extratos bancários
do Banco Santander, de janeiro a dezembro de 2011, e, em relação à conta corrente do banco
Bradesco, informou que a conta é movimentada/utilizada por seu pai, Sr. HUMBERTO
FRANCESCHINI, apresentando, na oportunidade, cópia autenticada da procuração de
CRISTHIANNE ANDREA FRANCESCHINI para o Sr. HUMBERTO FRANCESCHINI, de
28/08/2004, para movimentar tal conta; declaração do Sr. HUMBERTO FRANCESCHINI
atestando ser o responsável pela movimentação da conta; correspondências do banco Bradesco
no endereço de HUMBERTO FRANCESCHINI; microfilmagem de cheques assinados por
HUMBERTO FRANCESCHINI e microfilmagem de saque efetuado por HUMBERTO
FRANCESCHINI. Apresentou ainda comprovante de endereço do pai e informou que
documento/extrato relativo a movimentação financeira dessa conta corrente devia ser solicitado
ao Sr. HUMBERTO FRANCESCHINI, nos termos da Súmula 32 do CARF, segunda parte.
Inobstante toda a documentação apresentada pela contribuinte, que atribuiu a
titularidade dos valores movimentados ao Sr. Humberto Franceschini e afirmou que desconhecia
o montante dos valores transacionados e que apenas emprestou a conta, pois o Sr. Humberto
tinha restrições bancárias, foi realizado o lançamento contra a Sra. CRISTHIANNE ANDREA
FRANCESCHINI, nos termos do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, incluindo o Sr. Humberto na
condição de responsável solidário.
Foram apresentadas impugnações, tanto do Sr. Humberto Franceschini, em que
relata ter tomado conhecimento de que sua filha estava sob ação fiscal por ser titular de conta
corrente bancária utilizada por ele para suas atividades comerciais, e aponta a nulidade do Auto
de Infração, por ausência de intimação regular do responsável solidário, por parte da autoridade
fiscal, para se manifestar sobre os fatos apurados antes de apontá-lo como responsável solidário
do levantamento fiscal arbitrado; como da Sra. Cristhianne Andrea Franceschini, objetivando
comprovar que o lançamento padece de ilegitimidade passiva e ofensa ao princípio da
Fl. 585
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.294 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723124/2014-46

legalidade, vez que teria esclarecido à autoridade fiscal que não era a titular dos recursos
movimentados na conta bancária, caso em que, conforme previsão legal, o lançamento deveria
ser efetuado em nome do terceiro que efetivamente movimentou os recursos.
Diante dos fatos alegados e da documentação adunada aos autos, a DRJ firmou
convencimento no sentido de que a Sra. Cristhianne Andréa Franceschini não deve figurar no
polo passivo da exigência tributária, nos seguintes termos:
(...)
Porém, cabe observar a previsão legal de que, se restar provado que os valores
creditados na conta bancária pertencem a terceiro, evidenciando interposição de
pessoa, a verificação da omissão de rendimentos ou receitas deverá ser efetuada em
relação ao terceiro, na condição de efetivo titular da conta.
No caso ora tratado, conforme Termo de Verificação Fiscal, a autoridade fiscal enviou
intimações para Cristhianne Andréa Franceschini, titular da conta corrente bancária
55.360-3, agência 500-2, Banco Bradesco, solicitando comprovação da origem de
depósitos efetuados nessa conta corrente bancária no ano-calendário 2010, e ela
informou que a conta foi movimentada exclusivamente por seu pai, Humberto
Franceschini.
Constou do Termo de Verificação Fiscal que Cristhianne apresentou cópia
autenticada da procuração, de 28/08/2004, para que o Sr. Humberto movimentasse
a conta em questão, além de uma declaração com firma reconhecida do Sr.
Humberto, de que ele era o responsável pela movimentação da conta corrente, e
cheques e saques, referentes aos anos de 2013 e 2014, assinados pelo Sr. Humberto.
A autoridade fiscal considerou que essa documentação não era suficiente para
justificar o reconhecimento de que os valores creditados na conta bancária
pertenciam ao terceiro, para evidenciar a interposição de pessoa.
Observa-se do Termo de Verificação Fiscal de fls. 499 a 509, em nome de
Humberto Franceschini, relativo ao ano-calendário 2012, juntado aos autos por
requerimento de Cristhianne, que a autoridade fiscal se convenceu de que ela não
era a responsável pela movimentação da conta corrente e formalizou autuação
fiscal contra o Sr. Humberto.
Tomo a liberdade de transcrever a seguir trechos do citado TVF, os quais ilustram
bem a situação em questão e trazem argumentos que servem de amparo para o
julgamento do assunto em discussão no presente processo:

{...}
DA NÃO-SOLIDARIEDADE COM A FILHA CRISTIANNE
{...}
O conjunto de elementos probatórios trazidos pela sra. CRISTHIANNE, filha do
sujeito passivo, e confrontados com aqueles fornecidos pelo Banco Bradesco, são
robustos suficientemente para indicar ser o próprio HUMBERTO o real titular da
conta bancária formalmente titulada por sua filha nesse Banco, afastando, assim, o
interesse comum da filha CRISTHIANNE nas operações que materializam
hipóteses legais de incidência tributária. De fato, os seguintes fatos/dados
convergem para essa conclusão:
1. não há co-tilularidade na conta-corrente 55360-3 do banco Bradesco. O que há é
empréstimo formal da conta, pela filha, ao sujeito passivo, por ambos assumido, tanto
assim que a própria filha possui outras contas dentro da mesma instituição (Bradesco),
as quais, conforme o banco, não apresentaram movimentação no período sob foco;
2. foi apresentada procuração particular da filha CRISTHIANNE, titular formal da
conta n° 55360-3 perante o Bradesco, datada em 2004, na qual o sr. HUMBERTO
Fl. 586
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.294 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723124/2014-46

aparece como outorgado com poderes expressos e específicos para movimentar, sem
reservas, referida conta bancária;
3. foi apresentada procuração pública - esta, entretanto, datada de junho/2013 - com
mesmas características da procuração particular datada de 2004 (outorgante, outorgado,
conta bancária, poderes concedidos). Em que pese a data deste instrumento, sua
existência converge com as circunstâncias e alegações iniciais da sra. CRISTHIANNE;
4. a própria agência na qual a conta bancária em tela é gerida (ag. 1762, sucessora
da ag. 0500 para a mesma conta) declarou que quem a opera, de fato, é o sujeito
passivo, sr. HUMBERTO, informando a existência de procuração para esse fim;
5. a sra. CRISTHIANNE era, no período examinado, servidora pública da rede de
ensino estadual de São Paulo, conforme declarado pela própria Administração
Estadual, e sua remuneração, paralelamente à sua Declaração de Imposto de
Renda referente ao ano-calendário 2012, não é incompatível com a movimentação
observada no Banco do Brasil, no mesmo período, denotando sua real atividade à
época e segregação da movimentação financeira da qual é titular de fato e de
direito;
6. a dinâmica de créditos e débitos observados na conta n° 55360-3 do banco Bradesco
é incoerente com a atividade de servidor público, exercida pela sra. CRISTHIANNE
durante o período sob foco;
7. o sr. HUMBERTO já teve participações societárias em empresas do ramo de
joias/ouro, conforme cadastros mantidos nesta Secretaria (...);
8. a majoritária parte dos recursos a débito observados na conta n° 55360-3 do
banco Bradesco, no período sob exame, foi destinada a saques em espécie pelo sr.
HUMBERTO, o que por si só o colocaria como real beneficiário dos recursos
existentes naquela conta bancária por ter com eles inafastável interesse,
posicionando-o, portanto, como sujeito passivo das obrigações tributárias
incidentes sobre rendimentos nela verificados.
Estes elementos conduziram à conclusão de que os recursos observados na mencionada
conta bancária (agência 500, conta n° 55360-3) não provêm de atividades desenvolvidas
pela titular formal dessa conta (Cristhianne Andrea Franceschini, CPF 118.794.098-44),
mas antes de atividades desenvolvidas pelo pai, HUMBERTO, como outrora
mencionado.
Tal conclusão tem o condão de atrair as seguintes consequências:
• se os créditos observados na conta-corrente n° 55360-3, do banco Bradesco, não são
decorrentes da atividade de "professor' junto à rede de ensino da Administração Pública
estadual, nem houve indícios da prática, pela sra. CRISTHIANNE, de outras atividades
remuneradas, então não há se falar em interesse comum entre ela e tais créditos;
• sendo HUMBERTO o titular de fato da referida conta bancária - como antes descrito -
sobre ele devem incidir as obrigações tributárias decorrentes dos rendimentos
tributáveis presumidos a partir da não justificativa hábil e idônea quanto à origem e
natureza dos créditos bancários. Tal é o que consta do art. 42, §5° da lei n° 9.430/96 c/c
art. 1o, §1° da IN SRF n° 246/2002;
• uma vez demonstrado que os recursos observados na conta bancária titulada pela
sra. CRISTHIANNE pertencem, na verdade, ao sr. HUMBERTO, então a análise
deve ocorrer a partir do que declarado pelo último a esta Secretaria.
{...}
Da análise dos documentos juntados aos autos e esclarecimentos apresentados pela
interessada e pelo devedor solidário, impõe-se concluir, da mesma forma que a
autoridade fiscal no TVF acima citado, que Cristhianne Andréa Franceschini não
deve figurar no pólo passivo da exigência tributária ora questionada.
Portanto, impõe-se reconhecer que o lançamento em questão apresenta erro na
identificação do sujeito passivo quanto a Cristhianne Andréa Franceschini, ferindo
Fl. 587
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.294 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723124/2014-46

o disposto no art. 142, “caput”, da Lei n.o 5.172/1966 (C.T.N.), e que, por esse
motivo, essa contribuinte deve ser afastada do pólo passivo da exigência tributária.
Acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva, fica prejudicada a análise dos demais
questionamentos apresentados por Cristhianne. (Grifamos).
No que tange ao Sr. Humberto, a decisão de piso entendeu que não há amparo
legal para aplicar contra ele a presunção de omissão de rendimentos por depósitos bancários sem
comprovação da origem, conforme destacado adiante:
apresentadas anteriormente, que justificaram afastar Cristhianne do polo passivo da
exigência tributária, são suficientes para reconhecer que ele é o interessado direto nas
movimentações financeiras que deram origem ao lançamento de ofício impugnado e
que, portanto, ele deve figurar como sujeito passivo da exigência tributária, não
havendo qualquer nulidade quanto a indicação de seu nome como devedor solidário.
Por outro lado, tendo em vista as disposições legais que tratam da apuração de omissão
de rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada,
também não é possível manter a exigência formalizada contra Humberto Franceschini,
posto que não há nos autos comprovação de que a autoridade fiscal o tenha intimado a
prestar esclarecimentos sobre os recursos movimentados na conta corrente bancária em
questão.
Com efeito, conforme já tratado anteriormente, a partir do advento da Lei no
9.430/1996, art. 42, quando o contribuinte regularmente intimado não comprova a
origem dos recursos depositados em conta de depósito ou investimento mantida
junto a instituição financeira, esses são considerados rendimentos omitidos
tributáveis, face à presunção legal.
Portanto, se Humberto Franceschini não foi regularmente intimado a demonstrar
a origem dos valores depositados na conta bancária em questão, não há amparo
legal para aplicar contra ele a presunção de omissão de rendimentos por depósitos
bancários sem comprovação.
Constatada a impossibilidade de manutenção da exigência formalizada contra
Humberto Franceschini, fica prejudicada a análise dos demais questionamentos
apresentados por ele. (Grifamos).
Entendo que não merece reparos a decisão de piso.
Pela análise do conjunto probatório adunado aos autos, bem como os
esclarecimentos apresentados pela Sra. Cristhianne e pelo Sr. Humberto, ressai claro que
Cristhianne Andréa Franceschini não deve figurar no polo passivo do lançamento tributário, por
ter sido demonstrado que o lançamento efetivamente apresenta erro na identificação do sujeito
passivo, nos termos em que dispõe a segunda parte da Súmula CARF no 32:
Súmula CARF no 32
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta
por terceiros. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Quanto ao Sr. Humberto Franceschini, não cabe a manutenção da exigência fiscal
quando não há nos autos a comprovação de que a autoridade fiscal o tenha intimado para prestar
esclarecimentos sobre os recursos movimentados na conta corrente bancária em questão, não
sendo possível a presunção legal no presente caso.

Fl. 588
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-008.294 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723124/2014-46

Conclusão
Por todo o exposto, CONHEÇO do Recurso de Ofício e NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 589
DF CARF MF
Documento nato-digital